Tribunal: TJBA
Processo: 0504328-23.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504328-23.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELSO DA SILVA OLIVEIRA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO GONCALVES DE SOUZA, LUDMILLA SOARES DE OLIVEIRA, KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA

APELADO: EUROSONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA REPRESENTADA.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 27 E 34 DA LEI 4.886/65.
INDENIZAÇÕES
DE 1/12 DAS COMISSÕES TOTAIS DO PERÍODO E 1/3 DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
DEVIDAS. DANOS MORAIS.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por empresa autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por rescisão contratual por culpa da representada, referente a contrato de representação comercial. Requereu o pagamento de verbas indenizatórias e danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a rescisão do contrato de representação comercial decorreu de infração contratual pela representada, ao permitir atuação de terceiro na mesma área do representante;
(ii) há direito ao recebimento das verbas rescisórias previstas nos arts. 27, §1º, e 34 da Lei nº 4.886/65;
(iii) é cabível indenização por danos morais; e
(iv) há direito às comissões sobre vendas efetuadas por terceiro.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a atuação de outro representante na mesma área de exclusividade do autor, sem prévia comunicação ou cumprimento das condições contratuais, configurando infração à cláusula 13ª do contrato.
4. A rescisão contratual deu-se por culpa da representada, sendo devidas as verbas previstas na legislação específica (1/12 das comissões e 1/3 das comissões dos três últimos meses), conforme arts. 27, §1º, e 34 da Lei nº 4.886/65.
5. Inexistente comprovação de dano à esfera moral, caracterizando-se apenas inadimplemento contratual.
6. Indevido o pagamento de comissões sobre vendas realizadas por terceiro, por ausência de respaldo legal e risco de enriquecimento sem causa.
7. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, considerando o parcial provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A inserção de terceiro representante comercial na mesma área de atuação do representante originário, sem observância das cláusulas contratuais específicas, configura infração contratual e enseja a rescisão contratual por culpa da representada.
2. São devidas as verbas indenizatórias previstas nos arts. 27, §1º, e 34 da Lei nº 4.886/65 quando a rescisão do contrato decorre de culpa da representada.
3. A simples infração contratual não autoriza, por si só, o reconhecimento de dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/1965, arts. 27, §1º, 34; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. nº 5000851-46.2019.8.13.0261, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câm. Cív. Esp., j. 17.06.2024; TJGO, Ap. Cív. nº 5223572-96.2021.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, 11ª Câm. Cív., pub. 02.05.2024; TJSC, Ap. Cív. nº 0000928-23.2017.8.24.0062, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, 4ª Câm. Dir. Comercial, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0504328-23.2018.8.05.0113
, de Salvador,

figurando como apelante
CELSO DA SILVA OLIVEIRA LTDA
e apelad
a
EUROSONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.